Tribunal: TJBA
Processo: 8124413-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124413-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MANOEL GOMES MACHADO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO C/C DANO MORAL. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. ASSINATURA FALSA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS POSTERIORES À
PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS (30/03/2021). NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8124413-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
MANOEL GOMES MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

Salvador, .